Tribunal: TJBA
Processo: 8000839-70.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000839-70.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO RICARDO e outros

Advogado(s)
:
RANNA FELIX DE VETTE, DJANILTON BENTO CONCEICAO, FABIO RIVELLI

APELADO: BENEDITO RICARDO e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, RANNA FELIX DE VETTE, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Controvérsia relativa à cobrança de tarifas bancárias sobre conta aberta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário do INSS. O autor nega ter autorizado os descontos.

2.Sentença reconheceu a inexistência da contratação, determinando a restituição dos valores e fixando indenização por dano moral.
II. Questão em discussão

3. Examina-se a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a devolução dos valores e a caracterização de danos morais.
III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 2º, I, da Resolução nº 3.402/2006 do BACEN, é vedada a cobrança de tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários.

5. Ausente prova de contratação válida, a cobrança caracteriza falha na prestação do serviço e má-fé, atraindo a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A privação de parte de verba alimentar decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo majorado para R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência desta 3ª Câmara Cível.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do autor provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
Tese de julgamento: “1. É ilícita a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. 2. A cobrança indevida enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido de verba alimentar configura dano moral in re ipsa.”
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º, I.
Jurisprudência relevante citada: EAREsp nº 676.608/STJ; TJMG, AC 10570190017477001; TJSP, AC 1004359-63.2022.8.26.0047; TJBA, APL 8002150-39.2021.8.05.0138.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000839-70.2024.8.05.0182
, de Nova Viçosa, que tem como Apelantes/Apelados
BENEDITO RICARDO e
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator